Tribunal: STF
Processo: RHC 190414
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA QUE DESCREVE AS CONDUTAS DELITUOSAS DE FORMA CLARA E SATISFATÓRIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ASSEGURA O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.